Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740769-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIA MARIA ARAGAO AGRAVADO: LENILDA ARAGAO ARRUDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARCELO DE ARAÚJO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id. 109170269)[1], que, nos autos do inventário por arrolamento comum (Processo n° 0736741-28.2020.8.07.0001), indeferiu a intervenção de terceiro pleiteada pelo ora recorrente, por considerá-lo desprovido de interesse jurídico para figurar no feito. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “(...) Em relação a petição de id. 109616273, na qual MARCELO pugna por sua habilitação no feito na qualidade de assistente, embora o MPDFT não tenha se manifestado, o que ocorrerá oportunamente, entendo que o caso é semelhante ao já apreciado por este Juízo, quando negou a habilitação de AIRTON. Em ambas as situações, são terceiros desprovidos de interesse jurídico para figurar neste feito, logo, onde há a mesma razão se aplica o mesmo direito. Portanto, valendo-me da fundamentação contida na decisão id. 98374950, item 1, indefiro o pedido de habilitação. I.” O agravante se investe contra a decisão recorrida, pugnando pela reforma do entendimento monocrático para que seja admitida sua intervenção nos autos do inventário, ao fundamento de que, diversamente do consignado pelo Juízo singular, possui interesse jurídico na solução da causa, eis que objetiva a preservação dos interesses de sua tia materna, inventariante ora agravada, haja vista que o processo não estaria sendo conduzido adequadamente por sua curadora provisória. Na oportunidade, aponta quais as irregularidades supostamente praticadas pela curadora, destacando que, ao propor a ação de inventário, “(...) a Agravada omitiu qualquer documento referente aos bens do casal (veículos e imóveis), a saldos de contas e aplicações bancárias, bem como Declaração de Imposto de Renda do falecido, documentos básicos para a abertura de qualquer inventário (...)” (p. 8), aduzindo que, mesmo após determinação do Juízo, não houve a correção dos vícios que considera existentes. Daí porque, entende necessária sua intervenção no feito para que sejam resguardados os interesses da inventariante curatelada face às supostas omissões de sua curadora provisória. Formula, destarte, pedido de tutela de urgência para que seja admitido “como terceiro interveniente nos autos nos autos (sic) 0736741-28.2020.8.07.0001, para proteção dos interesses da Agravada provisoriamente interditada” (p. 15). No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Preparo (Id. 31628704 e id. 31704138). Indeferido por esta Relatora o pedido de tutela de urgência recursal (id. 31807606). Em contrarrazões (id. 32601801), a agravada defende a inadmissibilidade recursal, argumentando, em suma, que o recorrente não possui interesse para ingressar no feito originário e, ainda, que as suas irresignações não impugnam especificamente a fundamentação adotada na decisão recorrida. No mérito, pugna pelo improvimento do agravo de instrumento. Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 32864148), defendendo o não conhecimento do recurso por ausência de legitimidade recursal, considerando a qualidade de terceiro da parte recorrente sem a demonstração de interesse jurídico. Quanto ao mérito, entende que o recurso deve ser improvido. Intimado a se manifestar em contraditório acerca das preliminares suscitadas, o agravante quedou-se inerte (id. 33267702). É o relatório. Decido. O cerne da presente controvérsia recursal cinge-se em avaliar se o terceiro recorrente possui interesse jurídico que legitime sua intervenção no processo de inventário originário para o fim de preservar os interesses de sua tia, LENILDA ARAGÃO ARRUDA, inventariante incapaz, representada pela curadora provisória OTÁVIA MARIA ARAGÃO. Compulsando os autos originários, entretanto, verifica-se que o próprio agravante noticiou o falecimento de sua tia, LENILDA ARAGÃO ARRUDA, e de sua curadora provisória OTÁVIA MARIA ARAGÃO, apresentando, ainda, as respectivas certidões de óbito (id. 116108385 e id. 116108386)[2]. O ora recorrente pleiteou ao Juízo singular, então, a sua habilitação nos autos como inventariante (id. 121182453)[3], esclarecendo ser o único herdeiro de sua tia falecida, circunstância que, evidentemente, altera o contexto processual que se apresentava a esta instância recursal por ocasião da interposição do recurso. Neste cenário, a despeito das preliminares suscitadas pela parte recorrida e pela Procuradoria de Justiça, verifico que não há mais como apreciar o objeto do recurso, pois, materialmente, tornou-se inviável a possibilidade de o recorrente intervir no feito a fim de assistir a sua tia incapaz – tendo em vista o falecimento desta e também de sua curadora. Logo, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse recursal, já que resta esvaziada a necessidade do provimento jurisdicional vindicado. Sublinhe-se, ademais, que tendo sido intimado para se manifestar acerca de tais circunstâncias, o agravante optou pela inércia, o que também evidencia a sua ausência de interesse (id. 33988953). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora